Tribunal: TJSP
Processo: 2098899-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual. Intimação em sede recursal para apresentação da documentação pertinente. Ausência de resposta. Ausente prova documental, a cargo da agravante, de atendimento aos requisitos legais pertinentes, era mesmo hipótese de indeferimento da gratuidade processual. Decisão mantida. Agravo de instrumento

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual. Intimação em sede recursal para apresentação da documentação pertinente. Ausência de resposta. Ausente prova documental, a cargo da agravante, de atendimento aos requisitos legais pertinentes, era mesmo hipótese de indeferimento da gratuidade processual. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.